Tribunal: STF
Processo: AI 672143
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Tempestividade. Precedentes.
1. A cópia da
   certidão de intimação da decisão agravada é de traslado
   obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de
   Processo Civil.
2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal que cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a
   formação do instrumento com o completo traslado das peças. A
   oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.
3.
   Cabe ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre a
   tempestividade dos recursos de sua competência.
4. Agravo
   regimental desprovido.